Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora dos direitos que o executado possui sobre veículo objeto de alienação fiduciária com fundamento na vedação prevista na Lei no 13.043/2014.
2. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/2014, vedar o bloqueio de bens constituídos por alienação fiduciária, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados destes bens encontra guarida no art. 835, XII, CPC.
3. Precedente Turmário: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: ‘A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.’ -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07245513620208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 29/03/2021).
4. Recurso provido.